Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 21. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que determinou, de ofício, a suspensão do curso da marcha processual, em virtude da admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos da regra prevista no art. 313, inc. IV, do CPC.
2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de ordenar as providências necessárias à consecução das fases do procedimento respectivo, orientada pelo princípio do impulso oficial, como determina o comando normativo previsto no art. 2o do CPC.
3. A Câmara de Uniformização deste Egrégio Sodalício determinou a suspensão do curso de todos os processos, nos moldes da regra prevista no art. 982, inc. I, do CPC, para definir se “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
4. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 21, pode ocorrer com a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da legitimidade ativa no caso concreto.
5. No caso em análise há controvérsia a respeito da legitimidade do credor, que foi servidor da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal no período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, para figurar no polo ativo dos autos de origem, o que revela a necessidade de sobrestamento do curso da marcha processual ora em exame.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.